Tribunal: TJSP
Processo: 2162205-10.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração – Insurgência do Município de Ribeirão Preto, pretendendo o prequestionamento da matéria – Impossibilidade – Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista – Recurso que deveria ter

Ementa:
Embargos de declaração – Insurgência do Município de Ribeirão Preto, pretendendo o prequestionamento da matéria – Impossibilidade – Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista – Recurso que deveria ter sido interposto Prefeito do Município – Embargos não conhecidos, pelo não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal.